Tribunal: TJES
Processo: 0025467-85.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025467-85.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARGARETH LEITE FIGUEIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DA TUTELA ANTECIPADA.
DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO. REQUISITO EXIGIDO PELAS ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO INDEFERIDO.
MÉRITO.
TABELIÃ DELEGATÁRIA DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA 2º ZONA JUDICIÁRIA DE VITÓRIA. AUSÊNCIA DE REPASSE DAS TAXAS CARTORÁRIAS AO FUNEPJ E AO FARPEN. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 547,
CAPUT,
DO CÓDIGO DE NORMAS DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE VIGORAVA À ÉPOCA. PREJUÍZO AO ERÁRIO ELEVADO. DOLO ESPECÍFICO VERIFICADO. DIAGNÓSTICO DE BIPOLARIDADE POSTERIOR AOS ATOS ILÍCITOS E QUE NÃO ALTERA O DISCERNIMENTO DA CONDUTA PRATICADA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE TIPIFICADO NO ARTIGO 10, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 8.249/92. A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 12, INCISOS II. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E AO PAGAMENTO DE MULTA CIVIL EQUIVALENTE AO VALOR DO DANO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS, COM A APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC, DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. DA TUTELA ANTECIPADA.

I.I.
A Lei de Improbidade Administrativa, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/21, é expressa ao fixar que o pedido de indisponibilidade de bens
apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

I.II.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que
“a nova redação da Lei n. 8.429/1992, dada pela Lei n. 14.230/2021, passou a exigir a demonstração do requisito da urgência, além da plausibilidade do direito invocado, para o deferimento da indisponibilidade de bens em sede de ação de improbidade administrativa”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.272.508/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 21/3/2024), não sendo o
periculum in mora
considerado presumido.

I.III.
O
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
também fixou que
“por possuir natureza de tutela provisória de urgência cautelar, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo, a decisão de indisponibilidade de bens reveste-se de caráter processual, de modo que, por força do art. 14 do CPC/2015, a norma mencionada deve ter aplicação imediata ao processo em curso”
(STJ, AgInt no REsp n. 2.059.096/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023).

I.IV.
Na hipótese, o Recorrente não demonstrou o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo apto a ensejar a indisponibilidade dos bens da Recorrida, como a dilapidação do patrimônio, motivo pelo qual o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

I.V.
Indeferido o pedido de concessão da tutela antecipada concernente à decretação da indisponibilidade dos bens da Recorrida.

II. DO MÉRITO.

II.I.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a Repercussão Geral quanto à questão da (ir)retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021 (Tema 1.199), firmou a seguinte tese no âmbito do ARE 843.989/PR, sob a Relatoria Ministro ALEXANDRE DE MORAES:
“É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO”.

II.II.
Dentre as alterações empreendidas pela Lei nº 14.230/2021, restou estabelecido que eventual conduta culposa não enseja a caracterização de ato de improbidade administrativa, eis que se faz necessária a presença do dolo para tanto. Tal mandamento legal é, em regra, irretroativo, eis que não se aplica aos feitos com coisa julgada ou que se encontram em fase de Cumprimento de Sentença. Entretanto, no que concerne às demandas em curso, tal requisito – no que concerne a imprescindibilidade de demonstração da conduta dolosa – deve ser observado pelo Juiz, porquanto, se a hipótese versar sob ato culposo, não restará configurada a prática de ato de improbidade administrativa.

II.III.
In casu
, ao examinar a dinâmica dos fatos que amparam a imputação da prática de atos ímprobos pela Recorrida, infere-se que a mesma deixou de repassar valores concernentes às taxas cartorárias para o Fundo Especial de Aparelhamento do Poder Judiciário - FUNEPJ e o Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais - FARPEN, entre janeiro de 2003 a janeiro de 2011, que totalizaram o montante de aproximadamente

R$ 210.299,54 (duzentos e dez mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), em violação ao artigo 547,
caput,
do Código de Normas deste Egrégio Tribunal de Justiça, com redação à época dos fatos.

II.IV.
Especificamente no que tange à configuração do elemento subjetivo (dolo), certo é que a própria descrição fática objeto de imputação, traduzida na ausência de repasses obrigatórios aos Fundos Públicos, causando amplo prejuízo ao erário público, não seria compatível com eventual postura culposa. De toda forma, o Relatório do Sr. JEFERSON MIRANDA, Interventor na Serventia em que atuava a Tabeliã, prestado no bojo do Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face da Recorrida (fls. 121/126), relata diversas irregularidades no Cartório, como cobrança por consultas que pela Lei são gratuitas, tabela de emolumentos própria, livros que não possuem termo de abertura nem de encerramento, dentre outras, e, em relação especificamente ao ato ímprobo em que lhe é imputado, destacou que
“segundo informações dos empregados ‘todas as escrituras foram lançadas no relatório do FARPEN e FUNEPJ como sendo escrituras sem valor declarado’ mesmo sendo de compra e venda, de permuta ou quaisquer outras com valor declarado, o que deixa patente a má fé e apropriação indébita do FARPEN e FUNEPJ”.

II.V.
Em novo Relatório realizado pelo Sr. JEFERSON MIRANDA (fls. 268/270), o mesmo informa a existência de
“Débito apurado entre janeiro/2003 a janeiro/2011 - FARPEN e FUNEPJ - R$ 210.299,54 (duzentos e dez mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta quatro centavos) utilizando-se o sistema Microsoft Excel para os cálculos. Ressalvo possíveis diferenças encontradas pela Controladoria e Sinoreg-ES, tendo em vista a desorganização dos livros de notas, levando em consideração que muitas folhas não foram encontradas, atos com valores lançados em cruzeiros, cruzados e dólares etc.)”.

II.VI.
Em depoimento também prestado pelo Sr. JEFERSON MIRANDA, no referido Processo Administrativo Disciplinar (reproduzido às fls. 173/176), o mesmo novamente destaca que
“pode ser apurado pelo declarante, que várias escrituras constavam ‘sem valor declarado’ mesmo sendo hipótese de compra e venda de imóveis, por exemplo; que este fato leva a um recolhimento a menor para o FUNEPJ; que pelo que pode apurar do ano de 2010 estima o depoente que a titular se apropriou de valores pertencentes ao FUNEPJ que devem chegar ao montante de 200 Mil Reais”,
sendo expresso ao afirmar que
“tem conhecimento que a titular era muito vigilante, ‘tudo era em volta dela’, ninguém fazia nada sem o conhecimento da titular”,
situação que demonstra, portanto, que a Requerida tinha total conhecimento das condutas irregulares e dos atos ilícitos praticadas no Cartório, a ensejar a caracterização do dolo específico de agir.

II.VII.
O diagnóstico de bipolaridade, apresentado pela Recorrida nos autos do PAD, em julho de 2011, alegando não apresentar
“condições de higidez para prestar declarações e depoimentos, devendo ser encaminhada à perícia médica para avaliação de seu quadro”
(fl. 272)
,
restou verificado somente em 30.6.2011 (fl. 273), posteriormente aos atos ilícitos praticados, sendo que referida doença não é capaz de afastar o discernimento acerca das condutas praticadas, sobretudo considerando que o Médico que assiste à Recorrida ressaltou que a doença somente causa
“alteração do humor, quer seja, em um dos pólos, no sentido do rebaixamento deste, entendido como 'depressão', ou, no outro extremo, de relação do mesmo, compreendido como 'mania’”
(fls. 445/446)
.
Ademais, a Requerida sequer compareceu à Junta Médica Oficial (fl. 325 e fls. 326/327), no bojo do Incidente de Sanidade Mental, para realização de perícia médica, necessária para aferição de seu estado de saúde.

II.VIII.
Impõe-se a condenação da Recorrida em virtude da prática de ato de improbidade tipificado no artigo 10, inciso I, da Lei Federal nº 8.249/92, ensejando, por conseguinte, a aplicação das sanções previstas no artigo 12, incisos II do mesmo Diploma Legal.

II.IX.
Aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a Recorrida deve ser condenada ao ressarcimento ao erário, dos valores que deixou de repassar ao Fundo Especial de Aparelhamento do Poder Judiciário - FUNEPJ e ao Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais - FARPEN, entre janeiro de 2003 a janeiro de 2011, a ser apurado em sede de Liquidação de Sentença, observando os documentos de fls. 502/539 e fls. 559/584, bem como ao pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano, sobre a qual
“deverá incidir correção monetária e juros moratórios, com a aplicação exclusiva da taxa Selic - que engloba ambos os encargos - desde a data do evento danoso (ato ímprobo)”
(TJES, Número: 5000444-25.2021.8.08.0062, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 21/Jun/2023).

II.X.
Recurso conhecido e provido, para reformar a Sentença combatida, e, via de consequência, julgar procedente a demanda exordial, condenando a Recorrida, Sra. MARGARETH LEITE FIGUEIRA, pelo cometimento da prática de ato de improbidade, tipificado no artigo 10, inciso I, da Lei Federal nº 8.249/92, ensejando, por conseguinte, a condenação da mesma ao ressarcimento ao erário, dos valores que deixou de repassar ao Fundo Especial de Aparelhamento do Poder Judiciário - FUNEPJ e ao Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais - FARPEN, entre janeiro de 2003 a janeiro de 2011, a ser apurado em sede de Liquidação de Sentença, observando os documentos de fls. 502/539, fls. 559/584, bem como ao pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano, sobre a qual deverá incidir correção monetária e juros moratórios, com a aplicação exclusiva da taxa Selic - que engloba ambos os encargos - desde a data do evento danoso (ato ímprobo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - DA TUTELA ANTECIPADA

Consoante relatado, o Recorrente pleiteia a
concessão da tutela antecipada
, para que seja
decretada a indisponibilidade de bens da Recorrida
, afirmando que
“para a decretação da indisponibilidade de bens em sede de improbidade administrativa, o periculum in mora permanece sendo presumido, não havendo necessidade de se demonstrar a dispersão de patrimônio”.

Neste sentido, requer conhecimento e provimento do presente Recurso, para que
“seja concedida
liminarmente
a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 300, do CPC, com a decretação da indisponibilidade de bens de MARGARETH LEITE FIGUEIRA, no valor de R$ 210.299,54 (duzentos e dez mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), que corresponde ao efetivo dano causado ao erário”.

Acerca da matéria, a Lei de Improbidade Administrativa, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/21, é expressa ao fixar que o pedido de indisponibilidade de bens
apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo,
in litteris:

“
Art. 16.
Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 3º

O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo
apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se
convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução
, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)”

Neste contexto, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
perfilha no sentido de que
“
a nova redação da Lei n. 8.429/1992, dada pela Lei n. 14.230/2021, passou a exigir a demonstração do requisito da urgência, além da plausibilidade do direito invocado, para o deferimento da indisponibilidade de bens em sede de ação de improbidade administrativa
”
(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.272.508/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 21/3/2024),
não sendo o
periculum in mora
considerado presumido.

De igual modo, é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LEI Nº 14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE PERICULUM IN MORA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS CONCRETOS. RECURSO PROVIDO.

1.
Desde a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, para a decretação da indisponibilidade de bens do requerido da ação civil pública por improbidade administrativa não mais se presume a existência de periculum in mora, sendo necessária a demonstração de fatos concretos que evidenciem que o investigado está tentando ocultar, desviar, onerar ou dilapidar seus bens, com vistas a frustrar eventual execução do suposto dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito
.

2.
O caráter urgente e provisório da tutela cautelar impõe que os pressupostos que autorizam a sua decretação sejam conservados durante toda a sua eficácia, sob pena de afastar o seu cabimento ou de tornar-se desnecessária e, portanto, abusiva, motivo pelo qual
não pode ser mantida a indisponibilidade de bens da agravante sem a aferição da existência do periculum in mora, requisito este que não foi demonstrado, com base em dados concretos, pelo Ministério Público Estadual na exordial da demanda originária
.

3.
Recurso provido.”

(
TJES
, Número: 5001610-50.2022.8.08.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/Nov/2023)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BEM. LEI N. 14.230/2021. NOVOS REQUISITOS PARA INDISPONIBILIDADE. AUSÊNCIA.

1.
Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 tornou-se indispensável, para a decretação da indisponibilidade de bens dos réus, a efetiva demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
,
além da probabilidade de ocorrência dos atos descritos na inicial, conforme preceitua o artigo 16, § 3º, do referido Diploma legal, o que não há no caso dos autos.

2.
Recurso desprovido.”

(
TJES,
Número: 5003312-02.2020.8.08.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 15/May/2023)

Ademais, o

Egrégio Superior Tribunal de Justiça
também fixou que
“por possuir natureza de tutela provisória de urgência cautelar, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo, a decisão de indisponibilidade de bens reveste-se de caráter processual, de modo que, por força do art. 14 do CPC/2015,
a norma mencionada deve ter aplicação imediata ao processo em curso
”
(
STJ,
AgInt no REsp n. 2.059.096/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023).

Na hipótese,
o Recorrente não demonstrou o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo apto a ensejar a indisponibilidade dos bens da Recorrida, como a dilapidação do patrimônio, motivo pelo qual o indeferimento do pedido é medida que se impõe
.

Isto posto, indefiro o pedido de concessão da tutela antecipada concernente à decretação da indisponibilidade dos bens da Recorrida.

II - MÉRITO

Consoante relatado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 6120799)

em face da
SENTENÇA
(fls. 1.713/1.717) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
ajuizada pelo Recorrente em face de
MARGARETH LEITE FIGUEIRA,
cujo
decisum
julgou
“
IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA, para absolver a Ré dos atos narrados na inicial, extinguindo o processo na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil”.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“o conjunto probatório produzido demonstra que os fatos imputados pelo Ministério Público Estadual restaram comprovados, inclusive os atos de improbidade administrativa geraram evidente enriquecimento ilícito da requerida Margareth Leite Figueira”;
II)
restaram comprovadas
“as condutas ímprobas dolosas da requerida Margareth Leite Figueira que, no período de 2003 a 2011, no exercício da função de Tabeliã Delegatária da Serventia Extrajudicial de Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2º Zona Judiciária de Vitória, de forma consciente e voluntária, apropriou-se de dinheiro público oriundo da ausência de recolhimento de receitas relativas ao Fundo Especial de Aparelhamento do Poder Judiciário (FUNEPJ) e ao Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais (FARPEN), em proveito próprio em razão do cargo em que ocupava, totalizando o montante de R$ 210.299,54 (duzentos e dez mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos)”;
III)
“não obstante a sentença utilizar como fundamento a inexistência de discernimento da requerida Margareth Leite Figueira na conduta de sua vida profissional, verifica-se trecho da decisão de fls. 350/354 do Inquérito Civil, na qual atesta a ausência de Margareth Leite Figueira em não só uma, mas duas oportunidades de avaliação pericial, bem como sua omissão em possível manifestação à respeito”;
IV)
“os atestados acostados às fls. 336/338 e 924/943, apenas atestam que a ora requerida Margareth Leite Figueira apresentava quadro crítico compatível com o diagnóstico de transtorno bipolar, prevendo o afastamento de atividades laborais pelo prazo de pelo menos 2 (dois) meses, a contar apenas da data do atestado, ou seja, em 06 de fevereiro de 2012 e, portanto, após o longo período em que foram praticados os atos ímprobos, que ocorreram entre janeiro/2003 e janeiro/2011”;
V)
“o fato de que a requerida Margareth Leite Figueira supostamente possui transtorno afetivo bipolar, por si só, não leva a crer que, na ocasião dos desvios de recursos públicos, ela se encontrava com desorganização de comportamento ou afrouxamento de associação do pensamento a ponto de não estar ciente do caráter ilícito da sua conduta, sobretudo porque se denota, do exame dos autos, que houve certo grau de planejamento no cometimento de diversas ilegalidades no âmbito daquele Cartório, com a apropriação de dinheiro público”;
VI)
“a requerida, de forma consciente e voluntária e - portanto, com dolo - causou efetivo prejuízo ao erário, diante da apropriação indevida de dinheiro público oriundo da ausência de recolhimento de receitas referentes ao FUNEPJ e ao FARPEN, em proveito próprio em razão do cargo em que ocupava”.

Neste sentido, requer conhecimento e provimento do presente Recurso, para que, no
mérito
,
“sejam julgados procedentes os pedidos constantes na inicial, a fim de condenar a requerida MARGARETH LEITE FIGUEIRA pela prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, “caput” e inciso I, da Lei n° 8.429/92, determinando o integral ressarcimento dos valores indevidamente desviados do erário, no valor de R$ 210.299,54 (duzentos e dez mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), valores estes que deverão ser devidamente corrigidos e devolvidos para pessoa jurídica prejudicada, in casu, o Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 18, da Lei nº 8.429/92; e às sanções estabelecidas no artigo 12, inciso II, da Lei nº 8.429/92”.

Ab initio,
cumpre historiar que
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ajuizou a
AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
(Processo nº 0025467-85.2015.8.08.0024) motivado na
ausência de repasse de taxas para o Fundo Especial de Aparelhamento do Poder Judiciário - FUNEPJ e ao Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais - FARPEN, pela Tabeliã

Delegatária da Serventia Extrajudicial de Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2º Zona Judiciária de Vitória, entre janeiro de 2003 a janeiro de 2011, que totalizaram o montante de

R$ 210.299,54 (duzentos e dez mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos)
.

Em sendo assim, alegando que
“restou configurada a perda patrimonial, uma vez que a requerida deixou de repassar taxas que deveriam ser destinadas ao Fundo Especial de Aparelhamento do Poder Judiciário — FUNEPJ, apropriando-se indevidamente dos valores”,
pugnou pelo reconhecimento do ato de improbidade administrativa do artigo 10, inciso I, da Lei nº 8.429/92, que prevê como ato de improbidade administrativa àquele que causa lesão ao erário, condenando-se a requerida nas sanções civis previstas no artigo. 12, inciso II, pela prática dos atos de improbidade.

Após intimada pelo Magistrado
a quo
para indicar o exato valor do montante supostamente desviado, a Douta Promotoria de Justiça informou que
“não foi possível ao Ministério Público Estadual indicar com precisão, na peça inicial, o valor supostamente desviado pela requerida”,
porém, que
“não pode ser ignorado o relatório de fls. 259/261 elaborado pelo Registrador Civil e Notário — lnterventor Jeferson Miranda, onde menciona débito apurado entre janeiro de 2003 a janeiro de 2011 — FARPEN E FUNEPJ — R$ 210.299.54 (duzentos e dez mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos) utilizando-se o sistema Microsoft Excel para os cálculos”.

A Requerida foi
citada por Edital
, deixando de comparecer aos autos, motivo pelo qual restou nomeado
Curador Especial
para sua representação, que apresentou
Contestação às fls. 1.618/1.620 por negativa geral
.

Ao proferir a
Sentença
combatida, o Magistrado
a quo
julgou
“
improcedente a pretensão deduzida, para absolver a Ré dos atos narrados na inicial”,
por considerar que

“para efeitos de reconhecimento de ato de improbidade administrativa, não resta cabalmente demonstrado que a Ré agiu com dolo específico quanto ao não repasse dos valores ao Fundo Especial de Aparelhamento do Poder Judiciário — FUNEJ”,
tendo em vista que
“a Ré foi revel na presente ação e que no curso do processo administrativo disciplinar, em que pese instaurado incidente de insanidade mental, o exame não se realizou, pois por falta de comparecimento na perícia designada. Desse modo, sob a égide do dolo específico para a caracterização da improbidade administrativa, não há como se afirmar que a Ré contava com discernimento na conduta de sua vida profissional e nem mesmo que agiu de forma livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, como exigido pelo § 2º, art. 1º da Lei nº 8429/92”.

Com efeito, acerca da matéria o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, após reconhecer a
Repercussão Geral
quanto à questão da (ir)retroatividade das disposições da
Lei nº 14.230/2021
(
Tema 1.199
), firmou as seguintes teses no âmbito do
ARE 843.989/PR
, sob a Relatoria
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
,
in litteris:

“
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199
:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2)
A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(
STF
- ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Diante das explicitações considerações, importa reconhecer, em termos objetivos, que, dentre as alterações empreendidas pela
Lei nº 14.230/2021
, restou estabelecido que
eventual conduta culposa não enseja a caracterização de ato de improbidade administrativa
, eis que se faz necessária a
presença do dolo
para tanto.
Tal mandamento legal é, em regra, irretroativo, eis que não se aplica aos feitos com coisa julgada ou que se encontram em fase de Cumprimento de Sentença
. Entretanto,
no que concerne às demandas em curso, tal requisito – no que concerne a imprescindibilidade de demonstração da conduta dolosa – deve ser observado pelo Juiz, porquanto, se a hipótese versar sob ato culposo, não restará configurada a prática de ato de improbidade administrativa
.

Neste ponto, cabe trazer à colação a iterativa
diretriz jurisprudencial
de que “
para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa,
é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, estar caracterizada a presença do elemento subjetivo
. A razão para tanto é que a
Lei de Improbidade Administrativa
nã
o visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé
. [...] Precedentes: AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2015; REsp 1.512.047/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2015; AgRg no REsp 1.397.590/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/3/2015; AgRg no AREsp 532.421/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2014" (REsp 1.508.169/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)
” (STJ - REsp n. 1.573.026/SE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 17/12/2021).

In casu
, ao examinar a dinâmica dos fatos que amparam a imputação da prática de atos ímprobos pela Recorrida, infere-se que a mesma deixou de repassar valores concernentes às taxas cartorárias para o Fundo Especial de Aparelhamento do Poder Judiciário - FUNEPJ e o Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais - FARPEN, entre janeiro de 2003 a janeiro de 2011, que totalizaram o montante de aproximadamente

R$ 210.299,54 (duzentos e dez mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), em violação ao artigo 547,
caput,
do Código de Normas deste Egrégio Tribunal de Justiça
, que previa, à época
, in litteris
:

“
Art. 547.

Compete ao delegatário de serviço público que responda pela serventia, o dever de repassar a taxa do FARPEN (FUNDO APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS) e do FUNEPJ (FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO paga pelo usuário do Serviço Notarial e de Registro, até o dia 10 (dez) do mês subsequente, mediante comprovação perante à Corregedoria Geral da Justiça
.

(...)

§ 2º

O delegatário do Serviço Notarial ou de Registro que recolhe a lexa e não procede o repasse do FARPEN e do FUNEPJ, estará sujeito às sanções administrativas e penais previstas em lei
.”

No que tange, especificamente,
à configuração do

elemento subjetivo (dolo)
, certo é que
a própria descrição fática objeto de imputaçã
o
,
traduzida na

ausência de repasses obrigatórios aos Fundos Públicos, causando prejuízo ao erário público
,
não s
eria compatível com eventual postura culposa
.

De toda forma, o
Relatório do Sr. JEFERSON MIRANDA, Interventor na Serventia
em que atuava a Tabeliã, prestado no bojo do
Processo Administrativo Disciplinar
instaurado em face da Recorrida (fls. 121/126), relata diversas irregularidades no Cartório, como cobrança por consultas que pela Lei são gratuitas, Tabela de Emolumentos própria, livros que não possuem Termo de Abertura nem de Encerramento, dentre outras, e,
em relação especificamente ao ato ímprobo em que lhe é imputado
, destacou que
“segundo informações dos empregados ‘todas as escrituras foram lançadas no relatório do FARPEN e FUNEPJ como sendo escrituras sem valor declarado’ mesmo sendo de compra e venda, de permuta ou quaisquer outras com valor declarado,
o que deixa patente a má fé e apropriação indébita do FARPEN e FUNEPJ
”.

Posteriormente, em
novo Relatório
realizado pelo
Sr. JEFERSON MIRANDA
(fls. 268/270), o mesmo informa a existência de
“Débito apurado entre janeiro/2003 a janeiro/2011 - FARPEN e FUNEPJ - R$ 210.299,54
(duzentos e dez mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta quatro centavos) utilizando-se o sistema Microsoft Excel para os cálculos. Ressalvo possíveis diferenças encontradas pela Controladoria e Sinoreg-ES, tendo em vista
a desorganização dos livros de notas, levando em consideração que muitas folhas não foram encontradas, atos com valores lançados em cruzeiros, cruzados e dólares etc.
)”.

Ademais, em
depoimento
também prestado pelo
Sr. JEFERSON MIRANDA
, no referido
Processo Administrativo Disciplinar
(reproduzido às fls. 173/176), o mesmo novamente destaca que
“pode ser apurado pelo declarante, que
várias escrituras constavam ‘sem valor declarado’ mesmo sendo hipótese de compra e venda de imóveis
, por exemplo; que
este fato leva a um recolhimento a menor para o FUNEP
J
; que pelo que pode apurar do ano de 2010
est
ima o depoente que a titular se apropriou de valores pertencentes ao FUNEPJ que devem chegar ao montante de 200 Mil Reais
”,
sendo expresso ao afirmar que
“
tem conhecimento que a titular era muito vigilante, ‘tudo era em volta dela’, ninguém fazia nada sem o conhecimento da titula
r
”,
s
ituação que demonstra, portanto, que a Requerida tinha total conhecimento das condutas irregulares e dos atos ilícitos praticados no Cartório, a ensejar a caracterização do dolo específico de agir
.

Em relação ao diagnóstico de bipolaridade
, apresentado pela Recorrida nos autos do
Processo Administrativo Disciplinar
, em julho de 2011, alegando não apresentar
“condições de higidez para prestar declarações e depoimentos, devendo ser encaminhada à perícia médica para avaliação de seu quadro”
(fl. 272)
,

além de referido diagnóstico ter sido declarado somente em
30.6.2011
(fl. 273),
posteriormente aos atos ilícitos praticados
,

referida doença não é capaz de afastar o discernimento acerca das condutas praticadas
,
sobretudo considerando que o Médico que assiste à Recorrida ressaltou que a doença somente causa
“alteração do humor, quer seja, em um dos pólos, no sentido do rebaixamento deste, entendido como 'depressão', ou, no outro extremo, de relação do mesmo, compreendido como 'mania’”

(fls. 445/446)
.

É imperioso frisar, ainda, que
a Requerida sequer compareceu à Junta Médica Oficial (fl. 325 e fls. 326/327), no bojo do Incidente de Sanidade Mental, para realização de perícia médica, necessária para aferição de seu estado de saúde
.

Nesta seara,
impõe-se a condenação da Recorrida em virtude da prática de ato de improbidade tipificado no artigo 10, inciso I, da Lei Federal nº 8.249/92, ensejando, por conseguinte, a aplicação das sanções previstas no artigo 12, incisos II do mesmo Diploma Legal
,
in
verbis
:

“
Artigo 12
. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações:

(...)

II -

na hipótese do art. 10
,
ressarcimento integral do dano
, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos,
pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano
e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;”

Neste contexto, pela aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, a Recorrida deve ser
condenada ao ressarcimento ao erár
io
, dos valores que deixou de repassar ao Fundo Especial de Aparelhamento do Poder Judiciário - FUNEPJ e ao Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais - FARPEN,
entre janeiro de 2003 a janeiro de 2011
,
a ser apu
rado em sede de Liquidação de Sentença
, observando os documentos de fls. 502/539 e fls. 559/584, bem como

ao pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano
, sobre a qual
“deverá incidir correção monetária e juros moratórios, com a aplicação exclusiva da taxa Selic - que engloba ambos os encargos - desde a data do evento danoso (ato ímprobo)”
(
TJES
, Número: 5000444-25.2021.8.08.0062, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 21/Jun/2023).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Sentença combatida, e, via de consequência, julgar procedente a demanda exordial, condenando a Recorrida, Sra. MARGARETH LEITE FIGUEIRA, pelo cometimento da prática de ato de improbidade tipificado no artigo 10, inciso I, da Lei Federal nº 8.249/92, ensejando, por conseguinte, a condenação da mesma a ao ressarcimento ao erário, dos valores que deixou de repassar ao Fundo Especial de Aparelhamento do Poder Judiciário - FUNEPJ e ao Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais - FARPEN, entre janeiro de 2003 a janeiro de 2011, a ser apurado em sede de Liquidação de Sentença, observando os documentos de fls. 502/539, fls. 559/584, bem como ao pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano, sobre a qual deverá incidir correção monetária e juros moratórios, com a aplicação exclusiva da taxa Selic - que engloba ambos os encargos - desde a data do evento danoso (ato ímprobo).

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.